Tribunal: TJDFT
Processo: 0744814-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRDR SOBRE A MATÉRIA. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:131.4pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 131.4pt left 253.65pt">1. Impõe-se a suspensão do curso da ação originária, uma vez que foi instaurada pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal, IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas o qual versa sobre “expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125143-3”

<p class="MsoNormal" style="margin-left:131.4pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 131.4pt left 253.65pt">2. Cumpre assinalar que a julgadora de primeiro grau apenas se limitou a dar cumprimento à determinação do Des. Relator do IRDR que trata da matéria, valendo mencionar que a suspensão da fase de cumprimento de sentença até a apreciação da matéria decorre de lei (“ope legis”), conforme estabelece o art. 982, inciso I do Código de Processo Civil – CPC.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:131.4pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 131.4pt left 253.65pt">3. No que concerne a tese de preclusão sobre a matéria, impende ressaltar que o IRDR projeta seus efeitos a todos os “processos pendentes”, independentemente do julgador de primeiro grau já ter decidido a respeito.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:131.4pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 131.4pt left 253.65pt">4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.